Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO VINCULADA AO ÊXITO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. TÍTULO QUE NÃO RETRATA OBRIGAÇÃO CERTA LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SENTENÇA INFRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA.
1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. A decisão que recebe a inicial do feito executivo, com determinação de citação da executada para pagamento, em nada vincula o julgamento dos embargos à execução interpostos, por se tratar de decisão proferida apenas com esteio na prova documental apresentada pelo exequente.
3. O processamento dos embargos à execução não depende de qualquer garantia pelo executado/embargante, que só tem relevância para atribuição de efeito suspensivo aos embargos (CPC/15 914 919 § 1o).
4. Não comprovada a efetiva prestação do serviço contratado e o êxito expressamente estipulado no contrato para o recebimento de contraprestação, o contrato de prestação de serviços não é título executivo hábil a embasar o feito executivo.
5. Não pode ser considerada infra petita a sentença que aprecia todos os pedidos declinados na inicial.
6. Uma vez mantido o entendimento manifestado na sentença, inviável afastar a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC/15.
7. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.